Tribunal: TJMT
Processo: 1036654-28.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036654-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR ANTUNES FRANCO - CPF: 938.645.581-15 (AGRAVANTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036654-28.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: LINDOMAR ANTUNES FRANCO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Parte inferior do formulário

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, ao não enfrentar a aplicabilidade do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada não apresenta omissão e/ou contradição, pois analisou expressamente a questão do parcelamento das custas e fundamentou que o pedido foi formulado de maneira extemporânea, após o indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de pagamento do preparo, sob pena de preclusão, configurando preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

4. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois, a decisão embargada indicou que, uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o preparo recursal deveria ter sido comprovado no momento oportuno, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sendo inviável a formulação tardia do pedido de parcelamento.

5. Os embargos de declaração não se destinam à reanálise da matéria já decidida, mas apenas à correção de eventuais vícios de fundamentação, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º; 99, §7º; 101, §2º; 1.007; 1.022; 507.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036654-28.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: LINDOMAR ANTUNES FRANCO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lindomar Antunes Franco contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, diante da deserção.

O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e obscuridade, especialmente ao deixar de enfrentar a aplicabilidade do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, que assegura o direito ao parcelamento das custas processuais, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Argumenta que, embora não tenha sido reconhecido como beneficiário da justiça gratuita, possui direito ao parcelamento das custas, conforme previsão expressa do CPC. No entanto, a decisão embargada ignorou essa previsão legal e impôs uma limitação temporal inexistente na norma, restringindo indevidamente seu direito de recorrer.

O embargante também aponta obscuridade na decisão, pois não há clareza sobre qual seria o momento adequado para requerer o parcelamento das custas. A decisão embargada afirmou que o pedido estaria precluso, sem indicar qual dispositivo legal fundamentaria essa restrição. O CPC não impõe qualquer limitação temporal para o requerimento do parcelamento, de modo que a negativa do pedido sem justificativa específica gera insegurança jurídica.

Por fim, o embargante sustenta que a decisão embargada violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral aos necessitados, previstos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. A negativa do parcelamento, ao inviabilizar o conhecimento do recurso de apelação por deserção, impôs um obstáculo excessivo ao direito de recorrer, contrariando o princípio da primazia do julgamento do mérito (artigo 4º do CPC).

Diante desses argumentos, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o fim de sanar a omissão, contradição e obscuridade da decisão embargada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 275055887, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036654-28.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: LINDOMAR ANTUNES FRANCO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lindomar Antunes Franco contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, diante da deserção.

Em que pese as alegações do embargante, a decisão embargada não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

A argumentação do embargante baseia-se na suposta ausência de manifestação sobre a aplicabilidade do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de parcelamento das custas processuais. No entanto, a decisão recorrida tratou expressamente dessa questão ao fundamentar que o pedido de parcelamento foi formulado de maneira intempestiva, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a consequente determinação do pagamento do preparo recursal, o que configurou preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado destacou que o Código de Processo Civil exige que o preparo seja comprovado no momento da interposição do recurso, conforme disposto no artigo 1.007. Oportunizou-se ao embargante a regularização do vício, mas, ao invés de efetuar o recolhimento das custas, ele apenas formulou o pedido de parcelamento de forma extemporânea, contrariando a previsão legal e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, a alegação de omissão não procede, uma vez que a decisão analisou expressamente a questão, ressaltando que o parcelamento não pode ser utilizado como subterfúgio para afastar a deserção do recurso.

Da mesma forma, não há qualquer contradição no julgado. A decisão é clara ao estabelecer que indeferido o pedido de gratuidade judiciária e não tendo o embargante efetuado o preparo no prazo fixado, é caso de deserção do recurso, ante o desatendimento do disposto nos artigos 99, §7º e 101, §2º, ambos do Código de Processo Civil. O entendimento adotado não impede o exercício do direito ao parcelamento, mas apenas exige que ele seja requerido em tempo hábil, o que não ocorreu no presente caso. A decisão embargada não apresenta incongruências entre os fundamentos expostos e a conclusão alcançada, de modo que a alegação de contradição não se sustenta.

O embargante também argumenta que a decisão é obscura, pois não esclareceria em que momento processual o parcelamento das custas deveria ter sido solicitado. No entanto, a decisão é suficientemente clara ao afirmar que, uma vez indeferida a gratuidade da justiça e determinada a intimação para pagamento do preparo, o não cumprimento dessa exigência dentro do prazo legal resulta na deserção do recurso, sendo inviável a formulação tardia do pedido de parcelamento. O acórdão embargado adotou um entendimento alinhado à jurisprudência pátria, conforme demonstrado na decisão embargada.

Portanto, os embargos de declaração opostos pelo embargante não atendem aos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se destinam à correção de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim à reanálise da matéria já decidida.

Não se verifica qualquer fundamento para sua acolhida, razão pela qual devem ser rejeitados, mantendo-se íntegra a decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025